Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734385-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0711180-77.2022.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, deferiu a liminar para reintegrar o Ente Distrital na posse do imóvel funcional localizado na SQS 315, Bloco C, Apartamento 604, Brasília-DF., in verbis: “Petição de ID. 137432230. 0 advogado constituído pela ré já foi cadastrado. Indefiro o pedido de redistribuição da ação para a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, ante a inexistência de conexão. Compulsando os autos indicados de n. 0058853-62.2002, constatei que as sentenças ali proferidas transitaram em julgado em 30/09/2013, assegurando à ré o direito de aquisição do imóvel, cujo direito já lhe havia sido concedido desde o ano de 1981 administrativamente, e não tendo o feito, ajuizou aquelas ações para suspender a ordem de desocupação. Ocorre que, iniciado o cumprimento de sentença naqueles autos, o DF lhe concedeu o prazo de 60 dias para que exercesse o seu direito de compra do imóvel, razão pela qual foi declarada cumprida a obrigação, isto por duas vezes, ante a insistência da ré em afirmar que aquela não foi cumprida, quando se infere, da análise dos autos, que o óbice para que exerça o seu direito, está na vultuosa dívida pendente em relação ao imóvel. Portanto, não há que se falar em conexão, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 55, do CPC. Indefiro ainda, o pedido de audiência de justificação, eis que despicienda, em face da vasta prova documental acostada aos autos. Passo à análise do pedido liminar. Recebo a emenda de ID 137232361. Cuida-se de ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA. Alega que a ré ocupava desde meados da década de 1960, a unidade funcional situada na SQS 315, Bloco C, Apartamento n. 604, Brasília-DF, juntamente com seu pai, Sr. Jayme Resende de Oliveira, titular da ocupação, por ser à época integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual veio a óbito em 20/06/1970. Discorre que aquela, na condição de pensionista, requereu ao Conselho de Administração da SHIS que lhe fosse assegurado o direito de compra do imóvel, o que lhe foi deferido em 16/09/1981. Contudo, referida compra não se realizou, visto que o inventário do falecido somente foi finalizado no ano de 2002. Ainda, que durante todo esse período a ré esteve na posse do imóvel, tendo o cedido irregularmente para ocupação por terceiros, sem efetuar os pagamentos dos encargos legais devidos, como condomínio e IPTU. Ante a inércia da ré, o TCDF determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, momento em que aquela ajuizou ação contra o Distrito Federal, pleiteando a garantia da opção de compra do imóvel, cuja pretensão foi julgada procedente, com trânsito em julgado em outubro de 2013. O DF dando cumprimento ao julgado, remeteu ofício à ré para que ela exercesse o direito de preferência de compra do imóvel, no prazo de 60 dias, alertando-a sobre a necessidade de quitação dos débitos pendentes. Argumenta que o prazo concedido à ré, expirou-se em 17/08/2018, e que os débitos do imóvel somam a quantia de R$ 563.394,04, sem o acréscimo de juros. Aduz que a ré reside em outro imóvel, sendo que a unidade está sendo ocupada por terceiro, de forma ilegal. Requer liminarmente a reintegração de posse do imóvel, com prazo de 30 dias para desocupação, sem direito a qualquer indenização ou direito de retenção. Com a inicial, trouxe documentos. É o breve relatório. Decido. Conforme estabelece o artigo 560 do Código de Processo Civil,o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Para tanto, deve comprovar os requisitos descritos no artigo 561 do referido diploma legal, especificamente, a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da sua ocorrência e a continuação da posse na ação de manutenção, ou a perda na ação de reintegração. Além disso, o artigo 562 prevê a possibilidade de concessão de medida liminar, sendo que tal procedimento é previsto para os casos em que a ação é intentada dentro de ano e dia do esbulho (artigo 558). Contudo, em se tratando de bem público, o entendimento jurisprudencial é da impossibilidade da posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, o que afasta a invocação de posse velha, possibilitando assim a reintegração liminar de imóvel pertencente a órgão público, sem observância ao prazo supracitado. Neste sentindo, confira-se o entendimento da Instância Superior deste e. Tribunal: “ APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCUPAÇÃO. DECRETO 23.064/2002. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O objeto do litígio é bem público, os quais são insuscetíveis de posse, razão pela qual a ocupação exercida pelo particular, na hipótese, é precária, caracterizando mera detenção, o que não permite o convalescimento da posse. II - Nos termos do artigo 9o do Decreto 23.064/2002, o direito de ocupação cessará com a conseqüente rescisão do Termo de Ocupação, nos casos de exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento do ocupante, ou por descumprimento de qualquer cláusula constante do respectivo termo. III - O direito de preferência só pode ser exercido se o imóvel estiver à venda, o que não é o caso dos autos. IV - Recurso interposto por MARIA JOSE SANTOS DE CASTRO MARUNOconhecido e não provido. Diante da sucumbência recursal majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa. (Acórdão 1105298, 20160111049170APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: 157/161)” (negritei). No caso dos autos, o Distrito Federal é proprietário do imóvel indicado na certidão de matrícula de ID 130141135, e detentor da posse indireta do bem. E, conforme certidão de ID 133789773, a partir de 15/07/1980 a requerida passou a ser pensionista do seu genitor e ocupante regular do imóvel, objeto da ação. Ocorre que, conforme se constata da r. sentença acostada em ID 130141136, a requerida ficou inerte em relação à concretização da compra do imóvel, cujo direito lhe foi assegurado administrativamente desde o ano de 1981, o que levou o TCDF a decidir pela desocupação do imóvel, no prazo de 30 dias, o que culminou no ajuizamento daquela ação. Todavia, a despeito de ter sua pretensão acolhida judicialmente, mesmo diante do cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal para que exercesse o seu direito de compra, no prazo de 60 dias, a ré permaneceu inerte. Lado outro, demonstra o Distrito Federal que a requerida é promitente compradora de imóvel no Distrito Federal, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de ID 130141142, desde 26/04/2000, o que veda a sua aquisição de imóvel, nos termos do art. 13, do Decreto Lei 768/1969. Não há qualquer controvérsia que foi concedida a ocupação do imóvel ao genitor da ré, e que desde 1970 aquela consta como titular da ocupação do imóvel, sem exercer o seu direito de compra, o qual lhe foi assegurado administrativamente e judicialmente. Constata-se ainda, que há débitos pendentes sobre o imóvel de condomínio desde o ano de 1997 (ID 130142099), e débitos de taxa de ocupação desde o ano de 1997 (ID 133789770), que como informado pelo Distrito Federal montam em mais de R$ 500.000,00. Além disso, comprova o DF que o imóvel está sendo ocupado por terceiro, Sr. Wagner Pinto Rocha, como informado pelo Condomínio no e-mail indicado em ID 137232362. E, ainda, que a ré firmou contrato de compromisso de compra venda de imóvel localizado na Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, no Distrito Federal. Ocorre que para a ocupação regular de imóvel funcional, exige-se a comprovação da inexistência de imóvel no Distrito Federal, a teor do disposto no art. 4o do Decreto 23064/2002, o que por si, já cessaria o direito à ocupação. Nesse diapasão, está caracterizado o esbulho possessório. A ré não exerceu o direito de compra do imóvel, e vem procrastinado a realização da compra, para essa constatação, basta a análise dos autos de n. 0058853-62.2002.Ora, desde novembro de 2018, o MM. Juiz deu por cumprida a obrigação de fazer do Distrito Federal de disponibilizar o imóvel para compra à ré, ao que lhe foi concedido o prazo de 60 dias. Ao revés, ao que se verifica, o imóvel está sendo ocupado por terceiro, a ré vem usufruindo do imóvel, e sequer efetuou o pagamento dos débitos pendentes. Frise-se, por oportuno, que o decurso de mais de ano e dia da data do esbulho não inviabiliza a concessão da liminar pretendida. É que, tratando-se de bem público, a ocupação indevida qualifica-se como mera detenção de natureza precária, não configurando posse para justificar a observância do referido aspecto temporal. Nesse contexto, considerando os documentos que instruem a petição inicial, constato que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários para concessão da liminar. Ante o exposto, a teor do artigo 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR para reintegrar o DISTRITO FEDERAL na posse do imóvel funcional localizado na SQS 315, Bloco C, Apartamento 604, Brasília-DF. Expeça-se Mandado de Intimação para o ocupante do imóvel desocupá-lo no prazo de 30 dias. Esgotado o prazo acima concedido sem desocupação voluntária, expeça-se o Mandado de Reintegração de Posse, ficando deferido o seu cumprimento com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. (...) TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto” Em suas razões recursais (ID 40227418), a agravante alega, em síntese, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que, a partir das alegações da parte agravada na inicial, um terceiro estaria na posse do imóvel litigioso. Defende a ocorrência da litispendência, sob argumento de que existe processo administrativo e judicial (n. 0058853-62.2002.8.07.0001) em tramite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que versam sobre o efetivo cumprimento da Decisão Judicial transitada em julgado. Aduz que o Distrito Federal vem se furtando do cumprimento da decisão judicial. Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 40227428/29). É o relatório. Decido. Na análise dos pressupostos objetivos recursais, não conheço a irresignação da agravante no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, pois inexiste previsão legislativa que permita a discussão dessa matéria em sede de agravo de instrumento (STJ, 3a Turma. REsp 1.724.453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019, informativo 644). No que se refere à alegação de litispendência, verifica-se que, nos autos do processo n. 0058853-62.2002, foi proferido sentença, transitada em julgada, na qual se assegurou à agravante o direito de aquisição do imóvel funcional objeto do litígio. Porém, após o início do cumprimento de sentença, tendo o DF concedido prazo de 60 (sessenta) dias para que exercesse seu direito de prelação, a agravante quedou-se inerte. Naqueles mesmos autos, o Juízo deliberou que o Ente Distrital cumprira com sua obrigação, nos seguintes termos: “(...) Sucedeu que, antes mesmo do registro de indisponibilidade via RIDF, o Distrito Federal comprovou o cumprimento da obrigação, como se observa no documento de id n°, pág 12, o qual noticia a expedição de ofício SEI-GDF n° 1834/2018 – SEPLAG/GAB (9258443), a fim de informar a parte exequente que a ela está garantido o direito de preferência na aquisição do imóvel litigioso, devendo exercer seu direito de prelação em até 60 (sessenta) dias. Tal documento é datado de 18 de junho de 2018, anote-se. (...) Ante o exposto, indefiro todos os pedidos da parte exequente de id n° 24371966, já que o Distrito Federal comprovou o cumprimento da obrigação de forma cabal, não havendo mais que se falar em registro de indisponibilidade ou aplicação de multa pelo descumprimento.” Assim, inexistindo os requisitos do art. 55, do CPC, rejeito a preliminar de litispendência. Passo à análise do pedido liminar. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão. Na hipótese sob exame, restou comprovado que o Distrito Federal é proprietário e detentor da posse indireta do bem indicado na certidão de matrícula de ID 40227426, pág. 16. Por outro lado, ficou evidenciado que, embora a pretensão da agravante no processo n. 0058853-62.2002.8.07.0001 tenha sido acolhida, o Distrito Federal cumpriu com a sua obrigação, ofertando à agravante o direito de compra do imóvel funcional no prazo determinado. Porém, a agravante restou inerte. Ademais, o Distrito Federal colacionou aos autos contrato de promessa de compra e venda de gleba no Condomínio Rural Mansões Belvedere Green, em que figura como promitente compradora a ora agravante (ID 40227426, pág. 46/47). Contudo, cabe destacar que a ocupação regular de imóvel funcional exige a comprovação de inexistência de imóvel no Distrito Federal, consoante dispõe o art. 4o do Decreto n. 23.064/2002, o que, por si só, afasta o direito à ocupação por parte da agravante. Portanto, alegações da agravante carecem de plausibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de novembro de 2022